Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
3. Não resta evidenciada, a priori, a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, vez que não se vislumbra vício no negócio jurídico, especialmente em razão de acordo administrativo firmado entre as partes, mediante a realização de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária, que possui regramento específico estabelecido na Lei n. 9.514/1997.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.